Tribunal: CARF
Processo: 10909.001726/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.001726/2004-21
ACÓRDÃO
2002-009.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ZAMBENEDETI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 63. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Outros documentos comprobatórios, que atestem oficialmente
a moléstia grave, em função do princípio da verdade material, devem ser
acatados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001726/2004-21
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração (fls. 16 a 21),
relativo ao ano-calendário de 2000, por meio do qual se apurou Imposto de Renda
Suplementar de R$ 7.819,65, acrescido de multa de ofício (75%) e de juros de
mora.
Essa diferença de Imposto apurado resultou da inclusão de rendimentos da
ordem de R$ 34.779,29 e da glosa das deduções com dependente, no valor de R$
1.080,00.
Inconformado com o lançamento, o interessado alegou que, conforme
comprovante de rendimentos pagos pela Fundação Banrisul de Seguridade Social
(fl. 11), os seus rendimentos não são tributáveis, em virtude de ser decorrente de
aposentadoria por moléstia grave. Anexa, também, certidão do INSS atestando
sua aposentadoria por invalidez.
Argumenta, ainda, que a divergência no valor dos rendimentos tributáveis deu-se
por conta de a fonte Fundação Banrisul ter informado incorretamente os valores
que lhe foram pagos como tributáveis, para o que traz extrato de consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Em relação à dedução com dependente glosada, conduz aos autos Certidão de
Casamento no 3379, a fim de comprovar o vínculo conjugal mantido.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, afastando apenas a glosa de dedução com dependentes. Assim se
pronunciou a DRJ:
Em se tratando da questão da glosa da dedução com dependente, o impugnante
comprovou mediante apresentação de certidão de casamento, documento hábil
para tal fim, a relação de dependência existente, razão pela qual restabeleço o
valor excluído da declaração de R$ 1.080,0 I 0
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001726/2004-21
3
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos
c) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai, neste momento, apenas sobre omissão de rendimentos considerados
isentos por portador de moléstia grave.
A DRJ entendeu que a documentação apresentada pelo sujeito passivo não
comprovaria, nos termos exigidos pela legislação, a condição de portador de moléstia grave.
Estabelece a Súmula CARF no 63 os requisitos básicos para averiguação da isenção.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em apreço, o primeiro requisito, pelo que consta dos autos, restou
preenchido, ou seja, os rendimentos são decorrente de aposentadoria.
Já quanto ao segundo requisito, comprovação da moléstia por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, exatamente em que a DRJ se baseou para negar a impugnação,
com o objetivo de contrapor os argumentos, o sujeito passivo trouxe aos autos com o recurso
novos documentos (fls. 58 e 60).
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001726/2004-21
4
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
possui o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a
documentação pertinente ao laudo pericial oficial no tocante ao período em que a
contribuinte atesta possuir a moléstia grave, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Apesar da documentação carreada aos autos não ser precisamente o laudo,
entendo que para a comprovação da condição de portador de moléstia grave, desde
quando o sujeito passivo é portador e a moléstia, especialmente o documento de fl. 60,
declaração emitida pelo Setor de Perícias Médicas do INSS, órgão oficial detentor de fé
pública, atende tais requisito.
Além do documento referido, o recorrente traz aos autos o documento de fl.
58. Trata-se de expediente encaminhado pelo INSS, datado de 27/05/1996, endereçado
ao Chefe da Seção de Tributação da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, com
o seguinte teor:
Atendendo solicitação do segurado e -após exame-médico pericial,
informamos que o Sr. Carlos Zambenadeti é portador de patologia
enquadrável na instrução Normativa no 7, item no 8, letra i de 16.01.89 (
DOU 170189 ) da Secretaria -da Receita Federal.
O dispositivo da instrução normativa mencionada tinha o seguinte texto:
8. Estão isentos do imposto de renda, não se sujeitando ao imposto na
fonte:
(...)
i) os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço o os percebidos poios portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníese, paralesia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados do doença do Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma:
A Instrução Normativa no 07/1989, foi revogada. Encontra-se vigente a
Instrução Normativa no 1500/2014, que ao tratar do tema, conta com a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os
seguintes rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001726/2004-21
5
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma,
observado o disposto no § 4o; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017]
Confrontando os textos normativos, verifica-se que houve uma ampliação do
rol de doenças que autorizam a isenção do IRPF.
Desta feita, considerando que o PAF deve ser norteado pelo princípio da
verdade material, restou comprovada a condição de portador de moléstia grave e,
consequentemente, deve ser reconhecida a isenção apontada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 69
DF CARF MF
Original